Tribunal: STJ
Processo: 0706266-66.2023.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950866 - DF(2025/0196866-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NFJE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
EMBARGANTE
: NEY MARQUES MOREIRA
ADVOGADOS
: NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
JEILIANE SOUSA COÊLHO DE OLIVEIRA - DF071001
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB
ADVOGADOS
: GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
REBECA COSTA PINTO CAVALCANTI CHECCUCCI -
DF041550
GABRIEL VICTOR DE CARVALHO NERY - DF080803
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA E
ART. 1.022
FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1634df21-fbcf-4114-8405-f32906550396

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950866 - DF(2025/0196866-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NFJE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
EMBARGANTE
: NEY MARQUES MOREIRA
ADVOGADOS
: NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
JEILIANE SOUSA COÊLHO DE OLIVEIRA - DF071001
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB
ADVOGADOS
: GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
REBECA COSTA PINTO CAVALCANTI CHECCUCCI -
DF041550
GABRIEL VICTOR DE CARVALHO NERY - DF080803
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA E
ART. 1.022
FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NFJE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA. e NEY MARQUES MOREIRA ao acórdão assim ementado:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
"
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃOJURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
282/STF.
DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54445576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:56
Código de Controle do Documento: 5889436c-f162-4896-90d0-932e8f41d4c7

3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do e 255, § 1o, do RISTJ, a CPC/2015
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 742)

Nas presentes razões, a parte embargante aduz que esta Corte incorreu em
manifesta omissão na aplicação equivocada da
em relação aos
Súmula no 211/STJ
arts. 6o, 7o, 485, I, e 803, I, do Código de Processo Civil e 51, IV, do Código de Defesa
do Consumidor, tendo em vista que deixou de enfrentar o argumento acerca do
prequestionamento ficto previsto no
do CPC.
art. 1.025
Ademais, entendeu pela incidência da
quanto à análise
Súmula no 7/STJ
da violação do
do CPC sem especificar os motivos pelos quais a verificação
art. 803
dos requisitos legais de um título executivo se confundiria com reanálise de fatos.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 768).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Quanto à alegada violação dos arts. 6o, 7o, 485, I, e 803, I, do CPC e 51, IV,
do CDC, restou consignado que a mesma não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, nem sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos
declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse
motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Ressalta-se, por oportuno, que não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do CPC e a ausência de prequestionamento
art. 1.022
quanto às teses invocadas pela parte recorrente, mas não debatidas pelo tribunal
local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos
utilizados pelo colegiado, conforme já decidido por esta Corte:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE DE TÍTULO DE
CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 432
SÚMULA 211/STJ.
CARÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO
ALEGADO. ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
PEDIDO DE CONDENAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. (...)
2. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi
devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar
Documento eletrônico VDA54445576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:56
Código de Controle do Documento: 5889436c-f162-4896-90d0-932e8f41d4c7

o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. A despeito da oposição de embargos de declaração, a matéria veiculada
no recurso especial não foi objeto de deliberação no Tribunal de origem sob o
enfoque do
do
indicado como violado, incidindo, na
art. 432
CC/2002,
espécie, o óbice da Súmula n. 211 desta Corte. Ademais, não há contradição
em afastar a alegada violação do
do
e, ao mesmo
art. 1.022
CPC/2015
tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde
que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.
(...)
6. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.665.396/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe
14/11/2017,
20/11/2017)

Além disso, se a alegada violação não foi discutida na origem e não foi
verificada nesta Corte existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há
falar em prequestionamento da matéria nos termos do
do CPC.
art. 1.025
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 884
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu conhecimento,
a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem e não
verificada, nesta Corte, a existência de erro, omissão, contradição ou
obscuridade não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos
do
do
incidindo na espécie a
art. 1.025
CPC/2015,
Súmula no 211/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 562.067/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe 1o/
)
27/6/2017,
8/2017

Ademais, concluiu-se que as razões recursais estão dissociadas dos
fundamentos do julgado atacado, sendo caso de aplicar, por analogia, o óbice previsto
na Súmula no 284/STF.
Por fim, cumpre atentar, ainda, que não houve aplicação da
no presente caso.
Súmula no 7/STJ
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados."
Documento eletrônico VDA54445576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:56
Código de Controle do Documento: 5889436c-f162-4896-90d0-932e8f41d4c7

(EDcl no AgInt no AgInt no
Relator Ministro Ricardo
AREsp 1.603.181/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e
agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em
virtude da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 744.187/DF,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os
art. 1.022,
CPC/2015,
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal' (AgInt nos
Rel. Ministro
EREsp 1.544.786/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.407.679/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA N. 211/STJ.
EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que
impede esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor
atualizado da causa, com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa"
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator
AREsp n. 2.270.307/MA,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe
29/4/2024,
de 2/5/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:56
Código de Controle do Documento: 5889436c-f162-4896-90d0-932e8f41d4c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.950.866 / DF
Número Registro: 2025/0196866-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07062666620238070007 07246302320228070007 7062666620238070007 7246302320228070007
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NFJE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE : NEY MARQUES MOREIRA
ADVOGADOS : NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
JEILIANE SOUSA COÊLHO DE OLIVEIRA - DF071001
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB
ADVOGADOS : GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
REBECA COSTA PINTO CAVALCANTI CHECCUCCI - DF041550
GABRIEL VICTOR DE CARVALHO NERY - DF080803
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
Documento eletrônico VDA55297006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:01
Código de Controle do Documento: 86e7b1f6-4ea1-443e-bcd9-b3846177a722

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NFJE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
EMBARGANTE : NEY MARQUES MOREIRA
ADVOGADOS
: NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - MG142208
JEILIANE SOUSA COÊLHO DE OLIVEIRA - DF071001
GUILHERME FARO CORRÊA REIS - DF070642
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB
ADVOGADOS
: GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
REBECA COSTA PINTO CAVALCANTI CHECCUCCI - DF041550
GABRIEL VICTOR DE CARVALHO NERY - DF080803
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:01
Código de Controle do Documento: 86e7b1f6-4ea1-443e-bcd9-b3846177a722